Tribunal: STF
Processo: MS 39128
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cesar Jesus de Mello Sosa contra ato da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal consubstanciado em decisão que rejeitou embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido nos autos da Extradição nº 1707, verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNODO URUGUAI. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO LEI URUGUAIA. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AÇÕES PENAIS PENDENTES NO BRASIL. CAUSA NÃO IMPEDITIVA. INEXISTENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Conforme preceitua o art. 619 do CPP, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Em verdade, os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pela defesa.



    II- O interrogatório do extraditando ocorreu com base nas exatas imputações que constam no pedido de extradição, e sobre os quais o pleito foi deferido por esta Segunda Turma. Da mesma forma, ao contrário do que afirma a defesa, o extraditando está preso em razão dos fatos que efetivamente ensejaram o deferimento do pedido de extradição,pois houve, oportunamente, a necessária substituição da decisão que determinou a prisão, a fim de que se adequasse aos fatos formulados neste pedido extradicional.



    III- Como afirmando no acórdão embargado, toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. O acórdão que deferiu a extradição deixou claramente consignada a questão controvertida que lhe foi submetida, no que tange aos pressupostos para o deferimento do pedido extradicional, naquilo que envolve a dupla tipicidade e punibilidade, bem como no que toca à ausência de causas impeditivas do pleito formulado.



    IV- A existência de condenações ou ações penais perante a justiça brasileira não constitui fato impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil,sem prejuízo do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo (art. 95 da Lei de Migração). 



    V- Nesse cenário, muito embora o embargante afirme o contrário,verifico que se busca, neste recurso, novamente, a discussão da matéria.Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, oque não ocorre no caso em questão.



    VI – Embargos de declaração rejeitados.”



    Narra o impetrante que possui direito líquido e certo de não ser extraditado, previsto no art. 5º, LI, da Constituição Federal, uma vez que é brasileiro. Defende, em síntese, que “resta configurada a expectativa de direito líquido e certo sobre a nacionalidade do impetrante”, pois, a despeito de posteriormente anulada, já houve declaração anterior de nacionalidade brasileira pela Justiça Federal. 



    Relata a pendência de processo para reconhecer sua nacionalidade brasileira e, com base nisso, requer a suspensão do processo de extradição diante da “possibilidade de reconhecimento da nacionalidade brasileira do impetrante, com eficácia retroativa ao seu nascimento”. Entende que deve ser suspenso o processo e o cumprimento da decisão de extradição enquanto pendente de análise o processo judicial de opção de nacionalidade, como ocorreu na Ação Cautelar nº 70/RS – Extradição nº 880/STF.



    Justifica a urgência do pleito liminar argumentando pela necessidade de “impedir que haja prejuízo irreparável decorrente da irreversibilidade da decisão de extradição, pois, uma vez extraditado, mesmo que venha a ser julgada procedente sua opção de nacionalidade, o Governo Uruguaio não repatriará o Brasileiro”.



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso sub examine, o presente writ visa à cassação de decisão judicial proferida pela Segunda Turma desta Suprema Corte em processo de extradição.



    Inicialmente, é cediço que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DEMINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (MS 28.635 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, julgado em 01/08/2014, DJe 19-08-2014);



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28.097 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, julgado em 11/05/2011, DJe 01-07-2011);



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros.” (MS 25.070 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 08-06-2007);



    “EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F. 1. É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe Mandado de Segurança contra seus acórdãos ou de qualquer de suas Turmas. 2. Além disso, no caso, o acórdão impugnado transitou em julgado, sendo, também por essa razão, inadmissível o ‘writ’ (Súmula 268). 3. Seguimento negado pelo Relator. Agravo improvido. Decisão unânime do Plenário.” (MS 22.515 AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, julgado em 03/02/1997, DJ 04-04-1997);



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDERA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PODER DO RELATOR. LEI N. 8038/90, ART. 38. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional da Corte. A tese dos impetrantes da suposta incompetência do relator para denegar seguimento a mandado de segurança, encontra firme repudio neste Tribunal. A Lei 8038/90, art. 38, confere-lhe poderes processuais para, na direção e condução do processo, assim agir. Agravo regimental improvido.” (MS 21.734 AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, julgado em 16/09/1993, DJ 15-10-1993).



    Com efeito, é inequívoco que no decisum hostilizado não há qualquer excepcionalidade flagrante que justifique a admissão de mandado de segurança contra ato de Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, esta Corte tem firme posicionamento a respeito da impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, nos termos dos seguintes julgados, in verbis:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido.” (MS 27.371 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe 21-08-2009);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Não se conhece de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial da Presidência do Supremo Tribunal Federal já transitada em julgado. Incidência da Súmula 268 do STF (‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’). Precedentes: RMS 26.340, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; MS 26.193-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; MS 24.542, da relatoria do ministro Celso de Mello. 2. Inadmissível a impetração de mandado de segurança contra Ministro da Corte, no exercício da função jurisdicional. Precedentes: MS 25.070-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 24.399-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Excepcionalidade não verificada. 3. O mandado de segurança não é de ser utilizado como sucedâneo de recurso, ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27.335 ED, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, julgado em 16/09/2009, DJe 16-10-2009);



    “EMENTA: (...). 1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 26.193 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, julgado em 29/11/2006, DJ 02-02-2007).



    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, nos termos do art. 205 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Transmita-se, ao eminente Ministro Relator da Extradição 1.707, cópia da presente decisão.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente